Tribunal: TJES
Processo: 5027807-29.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027807-29.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros

RECORRIDO: VICTOR TRARBACH NUNES

RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA EM PLATAFORMA DE E-COMMERCE E CONTA PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE INFRAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais. O autor, microempreendedor, teve suas contas de vendas (
Mercado Livre
) e financeira (
Mercado Pago
) bloqueadas sob justificativa genérica de violação de segurança ("
dangerous crossing
" e "
fakes
"), resultando na retenção de R$ 6.087,34.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o bloqueio das contas e a retenção de valores constituem exercício regular de direito ou falha na prestação do serviço por ausência de prova da infração; e (ii) se tal conduta enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva das rés pela falha na prestação do serviço (Art. 14, CDC). As recorrentes não se desincumbiram do ônus de provar a conduta específica do autor que teria violado os termos de uso, limitando-se a alegações genéricas sem suporte técnico ou documental. O bloqueio abrupto de ferramenta de trabalho e a retenção de verba de subsistência, sem contraditório prévio, violam os deveres de transparência e boa-fé objetiva, configurando dano moral
in re ipsa
ou pela gravidade da situação. O
quantum
indenizatório de R$ 6.000,00 mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, em harmonia com precedentes de casos análogos

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Tese de julgamento.
O bloqueio unilateral de contas em plataformas digitais e a retenção de valores sem a prova concreta e detalhada da infração contratual configura falha na prestação do serviço. A privação injustificada de recursos financeiros e de instrumento de trabalho ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14; CC, arts. 389, 406 e 927; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55 .

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; STJ, Súmula nº 362.

RELATÓRIO.

1. O autor, Victor Trarbach Nunes, microempreendedor que atua como vendedor na plataforma
Mercado Livre
há cerca de um ano, ingressou com ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Relatou que, em 18 de junho de 2025, teve suas contas de vendas e financeira (
Mercado Pago
) bloqueadas abruptamente, sem notificação prévia ou direito de defesa. A justificativa apresentada pelas rés foi genérica, baseada em violações de políticas de segurança como "DANGEROUS CROSSING" e "FAKES", sem qualquer comprovação técnica. O autor alegou que o bloqueio impediu o acesso a
R$ 6.087,34
retidos em sua conta, comprometendo sua subsistência.

2. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Determinou a liberação integral do acesso às contas e o desbloqueio dos valores retidos; a condenação solidária das rés ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, com juros e correção monetária na forma da Lei 14.905/2024. O pedido de danos materiais (lucros cessantes) foi julgado improcedente.

3. As recorrentes buscam a reforma integral da sentença, alegando: exercício regular de direito. Sustentam que a inabilitação é medida de segurança prevista na Cláusula 7ª dos Termos e Condições, aceitos pelo usuário; autonomia privada; defendem a liberdade de contratação e a possibilidade de descredenciamento de usuários que violem diretrizes da plataforma; inexistência de dano moral. Argumentam que o bloqueio não gera abalo à personalidade, tratando-se de mero aborrecimento ou dano puramente patrimonial. Subsidiariamente requerem a redução do valor indenizatório, citando a "indústria do dano moral" e precedentes de valores menores.

VOTO.

4. O pedido de efeito suspensivo formulado pelas recorrentes deve ser indeferido. Nos Juizados Especiais, a regra é o efeito apenas devolutivo (Art. 43 da Lei 9.099/95), e não restou demonstrado risco de dano irreparável às empresas, mas sim ao autor, que permanece privado de seus recursos.

5. Após análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95. A relação entre as partes é nitidamente de consumo, figurando as recorrentes como fornecedoras de serviços e o autor como consumidor (teoria finalista mitigada pela vulnerabilidade técnica). O
Mercado Pago
, especificamente, atua como instituição financeira, respondendo objetivamente pelos riscos de sua atividade, conforme a
Súmula 479 do STJ
.

6. As recorrentes limitaram-se a alegar violação de termos de uso, mas não trouxeram aos autos qualquer
prova técnica ou relatório de segurança
que demonstrasse a conduta ilícita específica do autor. O bloqueio sem aviso prévio e a retenção de valores por tempo indeterminado violam o dever de boa-fé objetiva, transparência e informação (Art. 6º, III e Art. 14 do CDC).

7. O dano moral, no caso concreto, é evidente. A suspensão abrupta da conta de um microempreendedor, cumulada com a retenção de seu patrimônio de subsistência, ultrapassa o mero descumprimento contratual. Tal conduta gera insegurança e frustração, afetando diretamente a dignidade e o meio de vida do recorrido. Quanto ao valor de
R$ 6.000,00
, entendo que o montante observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo tanto ao caráter compensatório quanto ao pedagógico, sem ensejar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO.

8. Ante o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

9. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% sobre o valor da condenação
, nos termos do Art. 55 da Lei nº 9.099/95 e Art. 85, §11 do CPC.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)